Tribunal: TJBA
Processo: 8077365-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077365-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS REIS

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, ao fundamento de que o prazo decenal teve início com o saque integral realizado em 13/03/2006, sendo a ação ajuizada apenas em 12/06/2024 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se há contradição entre o acórdão embargado e o Tema 1.150 do STJ quanto ao marco inicial da prescrição; (ii) estabelecer se houve omissão na aplicação da teoria da actio nata; (iii) determinar se há contradição quanto à fundamentação relativa à segurança jurídica e ao controle das provas documentais; (iv) verificar eventual omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor; (v) analisar se houve indevida inversão do ônus da prova ou aplicação incorreta de precedentes vinculantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado.

O Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ estabelece que o saque integral do saldo do PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional, independentemente de conhecimento detalhado dos desfalques ou acesso a extratos analíticos.

A ciência do saldo no momento do saque é suficiente para deflagrar a contagem do prazo prescricional, sendo desnecessária a comprovação de conhecimento técnico das irregularidades.

A adoção de marco subjetivo condicionado à obtenção de documentos implicaria, na prática, imprescritibilidade da pretensão, em afronta à segurança jurídica.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a teoria da actio nata, concluindo que a ciência inequívoca ocorre no saque integral, não sendo deslocada por obtenção posterior de extratos.

Não há contradição na fundamentação relativa à segurança jurídica, pois o marco prescricional decorre de evento objetivo (saque), e não da iniciativa do titular em requerer documentos.

A aplicação do Tema 1.150 do STJ afasta a incidência irrestrita do CDC na relação envolvendo o PASEP, sendo desnecessária menção expressa a dispositivos consumeristas.

O banco cumpriu o ônus de provar o fato constitutivo da prescrição ao demonstrar documentalmente a data do saque integral, inexistindo presunção indevida ou inversão do ônus da prova.

A alegação de distinguishing é improcedente, pois os precedentes aplicados tratam especificamente de controvérsias envolvendo contas do PASEP.

A prescrição não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas apenas extingue a pretensão em razão da inércia prolongada do titular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O saque integral do saldo em conta do PASEP constitui marco inicial do prazo prescricional decenal para pretensão indenizatória. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. A teoria da actio nata não posterga o início da prescrição quando há ciência inequívoca do saldo no momento do saque. 4. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi implicitamente enfrentada. 5. A demonstração documental do saque integral supre o ônus probatório quanto ao marco prescricional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8077365-39.2024.8.05.0001
em que figura como Embargante
ANTONIO CARLOS REIS
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)